Tribunal: TJPA
Processo: 0801605-56.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801605-56.2022.8.14.0051

APELANTE: VALDINEI DE JESUS DIAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUTOR DA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, com observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se a fração redutora da tentativa deveria ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do agente é negativada com base na premeditação, frieza e intensidade do dolo, tendo o réu retornado armado ao local e desferido diversos golpes com um terçado após ameaçar a vítima verbalmente. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação e da especial reprovabilidade da conduta.

4. As consequências do crime são graves, com a vítima sofrendo lesões extensas e permanentes que resultaram em incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias, conforme comprovado por laudo pericial e depoimentos.

5. A conduta social do réu é valorada negativamente diante de relatos sobre seu comportamento agressivo, especialmente sob efeito de álcool, incluindo ameaças a vizinhos, o que encontra respaldo em jurisprudência do STJ.

6. A vetorial da personalidade foi neutralizada por violação ao princípio do
ne bis in idem
, pois os fundamentos utilizados para sua negativação coincidem com aqueles da conduta social.

7. A fração redutora do crime tentado foi corretamente fixada no patamar mínimo de 1/3, tendo em vista o
iter criminis
avançado, o risco letal dos golpes dirigidos à região da cabeça e punho, e a iminência da consumação do delito, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, como a premeditação e as graves consequências do crime. 2. A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa é cabível quando o iter criminis revela conduta próxima da consumação, com elevada periculosidade e violência grave.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.525.634/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 505.548/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/8/2019; STJ, AgRg no HC n. 709.019/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29/3/2022; STJ, AREsp n. 2.468.500/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJPE, ApCrim n. 0005127-38.2018.8.17.0001, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 4ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdinei de Jesus Dias Lima apela da sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 15502551).

O apelante pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, bem como pela fixação do redutor da tentativa no patamar máximo de 2/3 (ID 15502572).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15502574), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17913341).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, à redução da pena-base ao mínimo legal. Nesse particular, o magistrado levou a efeito o cálculo dosimétrico nos seguintes termos:

Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando terçadas certeiras na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que existe processo em atividade contra ele já sendo o réu inclusive condenado definitivamente, mas como isso será levado em consideração na segunda fase da fixação da pena irei considerar como favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebida alcoólica
; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas usando álcool e praticando fatos violentos entendo isso desfavorável ao acusado
; Quanto aos motivos considerando que disso não foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei considerar como favorável nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como isso também foi considerado como qualificadora, embora não tenha sido usado para modificar a pena do acusado diante do reconhecimento do motivo fútil nessa oportunidade ante a sua utilização na segunda fase da fixação da pena irei considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima não veio a falecer, mas ficou com sequelas graves, entendo isso como desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis
fixo a pena base em 23 (vinte e três) anos e três (meses de reclusão) de reclusão
(ID 15502551).

Nesta perspectiva, ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, referente à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

A
culpabilidade
merece valoração negativa, pois como ficou demonstrado nos autos o réu agiu premeditadamente, porquanto primeiro foi até a casa da vítima convidá-la para beber, o que foi recusado. Não satisfeito, o acusado retornou posteriormente e adentrou no imóvel do ofendido, portando um terçado e verbalizou “eu vou te matar”, passando a desferir diversos golpes de terçados. Assim, incide o entendimento segundo o qual “a premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente” (STJ,
AREsp n. 2.525.634/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024). Além disso, a frieza na ação denota especial reprovabilidade da ação delituosa, (STJ,
AgRg no HC n. 505.548/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/8/2019).

As
consequências do crime
revelam-se graves e justificam o recrudescimento da pena, considerando que a vítima, conforme Laudo Pericial n. 2022.04.0003220-TRA, sofreu lesões causadas por instrumento corto-contundente, que resultaram em incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias. Consta do referido laudo: (1) ferida aberta em fase de cicatrização na região escapular esquerda, com 12,0 cm; (2) ferida em fase de cicatrização na região posterior do braço esquerdo, medindo 8,0 cm; (3) calha gessada imobilizando antebraço e punho direitos; e (4) ferida suturada na região palmar esquerda, com 12,0 cm, apresentando fios ortopédicos expostos. Tais lesões, inclusive, foram documentadas por meio de registros fotográficos anexados aos autos (ID 15502403).

Ademais, em juízo, a vítima descreveu com riqueza de detalhes a violência empregada, afirmando que o instrumento utilizado pelo agressor era um terçado de grandes proporções, "quase do tamanho de uma mesa", e que o primeiro golpe resultou imediatamente na perda dos movimentos da mão direita, acrescentando que, "se não tivesse colocado a mão, ele teria cortado minha cabeça". Relatou, ainda, que permanece afastado do trabalho em razão das lesões, destacando possuir laudo médico atestando a perda de movimento, sensibilidade, tato e mobilidade da mão direita, além de ter perdido um tendão na mão esquerda em decorrência do segundo golpe. (ID 15502440, p. 6).

Destarte, conforme jurisprudência placitada no Superior Tribunal de Justiça, “as consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação” do apelante “a vítima sofreu inúmeras lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 709.019/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do Tjdft), Quinta Turma, j. em 29/3/2022).

Por sua vez, a
conduta social
revela-se desfavorável, porquanto conforme a jurisprudência do STJ, “a agressividade e o consumo excessivo de álcool são fundamentos válidos para a valoração negativa da conduta social” (STJ,
AREsp n. 2.468.500/PE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024), conforme ocorreu no caso em concreto, em que a testemunha relata que o apelante era temido no local, porque quando ele ingeria bebida alcoólica ameaçava as pessoas, ressaltando que inclusive uma vizinha dela já teria sofrido ameaças de terçados pelo réu (ID 15502536)

Sem embargo, no que tange à negativação da circunstância judicial referente à
personalidade
, observa-se que a fundamentação utilizada para a considerar desfavorável foi a mesma empregada para negativar a conduta social, qual seja, o fato de o réu se envolver em confusões quando ingeria bebida alcoólica. Nesse contexto, aplica-se o princípio
ne bis in idem
, que veda a dupla consideração de um mesmo fato para agravar a pena, motivo pelo qual neutralizo a referida vetorial.

Noutro giro, inviável a aplicação da
fração redutora referente à tentativa de homicídio
no patamar máximo, diante do
iter criminis
percorrido.

Na espécie, o apelante desferiu quatro golpes de terçado contra a vítima, sendo um deles na região do punho, área que concentra vasos sanguíneos superficiais e de calibre significativo. Um corte profundo nessa região pode romper artérias, causando hemorragia grave e, caso o sangramento não seja controlado, levar a um estado de choque hipovolêmico, situação de emergência médica com risco iminente de morte.

Além disso, a vítima foi atingida nas costas enquanto tentava fugir, sofrendo uma ferida aberta, não cicatrizada e com alta probabilidade de infecção, o que poderia resultar em complicações graves, inclusive fatais, conforme evidenciado nas fotos do laudo pericial. O laudo também atesta que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, devido à gravidade dos ferimentos, que incluem cortes profundos no punho e nas costas, risco de contaminação e imobilização do membro superior engessado e fios ortopédicos expostos. Essa incapacidade temporária impacta significativamente sua rotina e atividades laborais, reforçando a extensão dos danos físicos e a necessidade de um período prolongado para tratamento e recuperação (ID 15502403).

Importa destacar, ainda, que a vítima, em depoimento prestado na fase inquisitorial, afirmou que o apelante se dirigiu até a rede onde se encontrava deitada, proferiu a ameaça “eu vou te matar” e, em seguida, desferiu um golpe de terçado em direção à sua cabeça, sendo atingida no punho ao erguer o braço para se defender (ID 15502390). Tal circunstância demonstra que a conduta teve como alvo região letal do corpo, evidenciando o elevado grau de periculosidade da ação e reforçando a adequação da fração mínima de redução pela tentativa.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em situações em que a execução do crime se aproxima da consumação, com emprego de violência grave, a fração redutora deve ser aplicada no patamar mínimo (TJPE,
ApCrim n. 0005127-38.2018.8.17.0001
, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 4ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024).

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da fração redutora no mínimo legal, tendo em vista a gravidade da conduta e a manifesta intenção homicida, ainda que o resultado letal não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Feitas essas considerações, passo a
readequação da dosimetria da pena
.

Em razão da neutralização da circunstância judicial da personalidade e, a permanência dos vetores desfavoráveis, referentes à culpabilidade, consequências e conduta social, estabeleço a pena-base em 20 anos de reclusão.

Na fase intermediária, elevo a pena na mesma proporção realizada pelo magistrado sentenciante, ou seja, em 1 ano e 9 meses, em razão da presença das agravantes da reincidência e do meio que dificultou a defesa da vítima, ressaltando a ausência de atenuantes.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diante da causa de diminuição prevista para o crime tentado, prevista no art. 14, II, do CP, mantenho o redutor de 1/3, o que resulta em uma pena definitiva de
14 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025